Tribunal: TJMT
Processo: 0020874-12.2014.8.11.0041
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Número Único
:

0020874-12.2014.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Enquadramento]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]
Parte(s):

[MARIA DO CARMO LOPES BRANCO - CPF: 616.819.201-82 (APELANTE), MARCOS APARECIDO DE AGUIAR - CPF: 080.290.338-00 (ADVOGADO), VANDER JARABIZA - CPF: 664.100.290-04 (APELANTE), RICARDO WILLIAM DA ROCHA - CPF: 414.224.656-91 (APELANTE), CLEBER DELFINO - CPF: 949.501.641-04 (APELANTE), SAIDY KOTUBO MAGALHAES SOUZA - CPF: 952.953.641-00 (APELANTE), NAIR APARECIDA DOS SANTOS - CPF: 959.143.828-15 (APELANTE), REGINALDO LOPES ALENCAR - CPF: 930.022.701-72 (APELANTE), ALECSANDRA HOFFMANN - CPF: 874.974.091-15 (APELANTE), LUCAS FERRACA CORREA - CPF: 035.026.631-06 (APELANTE), DOUGLAS LUIS NATARI BARBOSA - CPF: 721.870.001-25 (APELANTE), THIAGO FERNANDO DOS SANTOS - CPF: 002.248.001-32 (APELANTE), ERICK DUCLERT STOELBEN - CPF: 007.346.651-48 (APELANTE), GISELE FRANCIANE BELISARIO FAGUNDES - CPF: 095.702.187-97 (APELANTE), ELISANGELA ELISA MAYER - CPF: 028.762.389-00 (APELANTE), JEFERSON ALEXANDRE SOARES GONCALVES - CPF: 949.573.201-87 (APELANTE), RUBERVAL GOMES - CPF: 344.412.121-00 (APELANTE), KERLLIN CARLA BOEING - CPF: 019.984.261-22 (APELANTE), VALDENICIO MARCOS DOS SANTOS - CPF: 819.440.981-00 (APELANTE), ANDERSON ALEX REICHERT - CPF: 000.786.021-81 (APELANTE), ROSELI RIBEIRO MAMEDE - CPF: 531.232.129-04 (APELANTE), EMERSON LOPES DA SILVA - CPF: 952.031.411-34 (APELANTE), LUIZ KENJI UMENO ALENCAR - CPF: 000.158.281-07 (APELANTE), WANDER LUIZ RIBEIRO SCANDOLARA - CPF: 737.344.111-49 (APELANTE), RODRIGO SENNA DA SILVA - CPF: 011.330.961-90 (APELANTE), ODAIR JOSE DA SILVA - CPF: 650.520.211-00 (APELANTE), OLINDA BARBOSA DANTAS - CPF: 361.387.541-15 (APELANTE), GENI BERNACHI - CPF: 531.246.421-04 (APELANTE), SERGIO NOERME DOS REIS RIEFFEL - CPF: 403.769.900-15 (APELANTE), MARIA CAMILA RIBEIRO MACEDO - CPF: 009.189.241-46 (APELANTE), RUI OGAWA - CPF: 593.071.961-68 (APELANTE), JEFERSON ODAIR DIEL - CPF: 987.392.399-34 (APELANTE), ELIZETHE VILHARVA MARTINS - CPF: 322.063.721-34 (APELANTE), ANTONIO COSTA FARIA - CPF: 459.617.941-72 (APELANTE), JEAN CARLOS CRIZOSTOMO DE SOUZA - CPF: 711.423.631-04 (APELANTE), EDUARDO GIMENES VOLPINI - CPF: 014.594.121-33 (APELANTE), LIANADIA DE FATIMA GARCIA - CPF: 534.489.289-68 (APELANTE), MARIA APARECIDA OLIVEIRA PEREIRA - CPF: 903.396.141-53 (APELANTE), LIANE MARGARETE PANZENHAGEN - CPF: 898.373.719-00 (APELANTE), MARIA JOSE AVANCI - CPF: 427.917.311-72 (APELANTE), DANILO RODRIGO POSSATI - CPF: 019.731.401-52 (APELANTE), ILSON HENRIQUE MOREIRA - CPF: 016.819.601-84 (APELANTE), VANESSA FERNANDES DA SILVA - CPF: 022.929.261-56 (APELANTE), EDER PEREIRA FERNANDES - CPF: 944.946.811-72 (APELANTE), RAQUEL VELOSO DE ALCANTARA DE OLIVEIRA - CPF: 012.117.251-11 (APELANTE), KATIA SANTOS BRANDAO - CPF: 222.415.742-87 (APELANTE), EDNEIA APARECIDA SOUZA ANDRADE SANTOS - CPF: 812.822.571-53 (APELANTE), DIEGO CARDOSO BERARDINELLI MONTEIRO - CPF: 038.093.691-79 (APELANTE), RAFAELA DA SILVEIRA - CPF: 018.861.121-50 (APELANTE), LIGIA EBURNEO - CPF: 049.557.548-80 (APELANTE), JOSE ANTONIO PEREIRA - CPF: 556.714.389-34 (APELANTE), ROBSON RADONS PRESTES - CPF: 018.800.931-03 (APELANTE), CLEBER RODRIGUES - CPF: 948.574.401-30 (APELANTE), MARIA LUIZA DO NASCIMENTO - CPF: 229.904.701-82 (APELANTE), LUCYAN ELAM ROSA SANTOS - CPF: 028.610.151-36 (APELANTE), CLADES ZIMMERMANN - CPF: 621.193.899-34 (APELANTE), ATAIDES RIBEIRO CRUZ - CPF: 084.752.548-10 (APELANTE), DIRCEU DA ROSA MARTINS - CPF: 775.313.961-49 (APELANTE), SERGIO ALESSANDRO SOARES FRAGOSO - CPF: 817.257.791-53 (APELANTE), ANDERSON PAULO ROSSI - CPF: 707.735.721-04 (APELANTE), IZALETE LUPE VIRGULIN - CPF: 877.918.381-68 (APELANTE), CRISTIANO BENSONE - CPF: 902.689.541-00 (APELANTE), GIANCARLOS BENETTI - CPF: 706.034.561-20 (APELANTE), ROSEMEIRE COELHO BARBOSA DE SOUZA - CPF: 003.849.601-11 (APELANTE), TAIS LUCENA ZONTA - CPF: 039.800.911-20 (APELANTE), VIVIANE FRAGA GOUVEIA ROSSI - CPF: 014.235.281-07 (APELANTE), ALCINA ALVES DE ARAUJO - CPF: 487.149.765-87 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (APELADO), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (APELADO), THIAGO NASCIMENTO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 014.890.761-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), GRAZIELA LAZARIO - CPF: 029.183.599-63 (APELANTE), ADALGISA MARQUES AMORIN SILVA - CPF: 033.553.278-08 (APELANTE), ALAN SANTANA RAUSCHKOLB - CPF: 016.871.921-54 (APELANTE), ANA CLAUDIA DE SOUZA - CPF: 957.719.801-53 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À Unanimidade , desproveu o recurso.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA – PEDIDO DE EXTENSÃO DE REAJUSTE SALARIAL – IMPOSSIBILIDADE – APLICAÇÃO DA SÚMULA VINCULANTE no 37 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DESPRVIDO.

Não pode o Poder Judiciário, com fundamento no princípio da isonomia, aumentar os vencimentos dos servidores, haja vista que não tem função legislativa, conforme estabelece a súmula vinculante no 37 do STF.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

RECURSO DE APELAÇÃO No. 0020874-12.2014.8.11.0041

APELANTES: MARIA DO CARMO LOPES BRANCO E OUTROS

APELADOS: ESTADO DE MATO GROSSO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação apresentado por Maria do Carmo Lopes Branco e Outros contra sentença proferida pelo Juízo da Quinta Vara Especializada da Fazenda Pública da Capital, que, nos autos da Ação Ordinária Individual Plúrima no. 0020874-12.2014.8.11.0041, ajuizada em desfavor do Estado de Mato Grosso, Universidade do Estado de Mato Grosso e do SISTESMAT – Sindicado dos Técnicos da Educação Superior da Universidade do Estado de Mato Grosso, julgou improcedentes os pedidos iniciais, que visavam: a) a declaração do direito dos Autores à extensão do maior reajuste real (40,95%), concedido aos auxiliares universitários da Classe A (nível 01 a 12), bem como a condenação dos Requeridos no pagamento, de forma solidária, dos valores referente às diferenças havidas entre o percentual de reajuste concedido a cada um dos Autores e o que efetivamente deveria ser concedido e, b) alternativamente, a declaração, para o cargo da carreira, a incidência da aplicação do maior índice de aumento para o cargo da mesma carreira, condenando os Requeridos no pagamento, de forma solidária, dos valores referentes às diferenças havidas entre o percentual de reajuste concedido a cada um dos Autores e o que efetivamente deveria ser concedido.

Diante da improcedência dos pedidos, condenou os Autores no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados no percentual de 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do § 2o, § 3o e § 8o do artigo 85 do CPC, mantendo-os suspensos por serem beneficiários da justiça gratuita.

Em suas razões recursais, os Apelantes/Autores sustentam, em síntese, o equívoco na razão de decidir do Magistrado
a quo
.

Afirmam que, são profissionais técnicos do ensino superior (auxiliares universitários, agentes universitários e técnicos universitários), lotados na Universidade do Estado de Mato Grosso.

Asseveram que, com a edição da Lei Complementar no. 501/2013 foi concedido o aumento de subsídio diferenciado à classe, ocorrendo violação ao princípio da isonomia, de modo que entendem que não se aplica a Súmula 339 do STF, tampouco o julgado do STF citado pelo douto Magistrado como de repercussão geral, haja vista a flagrante violação da norma editada (LC 501/2013), ao princípio da isonomia.

Asseguram que, a questão posta é justamente para se corrigir grave erro legislativo que, de forma aleatória, e sem qualquer justificativa plausível, por meio da LC 501/2013, conferiu aumentos salariais em percentuais divergente para a toda categoria e, inclusive, divergente dentre os cargos que compõem a carreira dos servidores Autores.

Garantem que, há semelhança de funções e atividades entre os servidores de cada cargo da carreira, não havendo disjunção alguma, as funções desempenhadas por todos não podem ser objeto de descrimines, pois acaso não fosse, resultaria vulnerado o princípio da isonomia, como defendido quando do ingresso da presente demanda em Juízo.

Dizem que, de uma forma ou de outra a LC no. 501/2013 feriu o princípio da isonomia, quer seja por não conferir a toda classe o mesmo percentual (40.95%), concedido aos Auxiliares Universitários da Classe “A” – Nível 01 ao 12-, que seja por conferir percentual de reajuste diferente também entre os cargos.

Assim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença, reconhecendo-se a procedência dos pedidos iniciais ou do pedido alternativo nos exatos termos da inicial.

A Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT apresentou contrarrazões ao recurso de apelação no id. 8488064 e o Estado de Mato Grosso apresentou suas contrarrazões no id. 8488067, ambos pugnando pelo desprovimento do apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça se manifestou pela ausência de interesse público a justificar a intervenção ministerial (id. 8770379).

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá, 28 de março de 2020.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/05/2020